Tribunal: TJPA
Processo: 0809369-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809369-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HILDA VEIGA BEZERRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809369-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

HILDA VEIGA BEZERRA

ADVOGADO: WILSON ALCÂNTARA DE O.NETO – OAB/PA 12.019

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO – OAB/PA 7.535

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO COMPROVADO. ERRO NA APRESENTAÇÃO DO PREPARO. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ARTIGOS 9º, § 1º E 10 DA LEI ESTADUAL N. 8.328/2015 QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DE CUSTAS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS NO ÂMBITO DO TJPA. OPORTUNIZADO PRAZO À CORREÇÃO. FALHA NÃO RETIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809369-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

HILDA VEIGA BEZERRA

ADVOGADO: WILSON ALCÂNTARA DE O.NETO – OAB/PA 12.019

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO – OAB/PA 7.535

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HILDA VEIGA BEZERRA
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID

20621145), que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por irregularidade no preparo.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE NO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DO BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO. EXIBIÇÃO DEFICIENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razões recursais,

a
Embargante aduz genericamente a existência de obscuridade no acórdão

quanto ao procedimento adotado ao preparo. E, ao final, requer o acolhimento e provimento dos Declaratórios segundo os argumentos esposados.( PJe ID 20899512 – Páginas 1-2)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

21453517 – Página

1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0809369-81.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: HILDA VEIGA BEZERRA

ADVOGADO: WILSON ALCÂNTARA DE O.NETO – OAB/PA 12.019

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO – OAB/PA 7.535

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º: a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

Ao exame do vício apontado:
Obscuridade.

Inicio destacando o cenário jurídico limitado ao preparo:

-HILDA VEIGA BEZERRA
interpôs o Recurso de Agravo Interno apenas com o boleto bancário e comprovante de pagamento, esquecendo-se do relatório de conta do processo.(PJe ID 19966660 - Pág. 1 e PJe ID 19966661 - Pág. 1).

-Despacho oportunizando a correção do preparo, cuja apresentação defeituosa exigia o adimplemento dobrado, “
nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.” ( PJe ID 20112649 - Pág. 1) e

- Embargante acostando apenas o relatório de conta do processo, desacompanhado do conjunto restante.( PJe ID 20157148 - Pág. 1).

Há alguma dúvida quanto à deserção?

HILDA VEIGA BEZERRA
deveria fazer prova do pagamento dobrado do preparo devidamente acompanhado de novo boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento. Como assim não o fez, descuidando-se da normatividade legal, nada há a alterar no acórdão objurgado.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos Declaratórios em Agravo de Instrumento dada inexistência de obscuridade apontada e a nítida intenção de rediscutir assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/10/2024